Tribunal: STF
Processo: RE 109633
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-20
Data de publicação: 1986-06-20

Ementa:
- ICM. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS EM RESTAURANTES E
ESTABELECIMENTOS SIMILARES. BASE DE CALCULO. SÚMULA 574. NÃO SUPRE
A INEXISTÊNCIA DA LEI, PARA LEGITIMAR A COBRANÇA DO ICM, PELO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EM RESTAURANTES E SIMILARES
SIMULTANEAMENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A INDENIZAÇÃO
GENERICA, PELO PRECEITO ESTADUAL, DO FATO GERADOR, SEM ADUZIR A
BASE DE CALCULO, INDECLINAVEL A COMPLEMENTAÇÃO DO TRIBUTO (ART. 97,
IV DO CTN). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.